Tribunal: TJMT
Processo: 1021488-19.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021488-19.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDSON DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 020.541.191-64 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão é verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto à análise da incapacidade laboral no período compreendido entre a cessação do benefício e a recuperação pós-cirúrgica, bem como na valoração das provas dos autos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
EDSON DA SILVA NASCIMENTO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

A parte embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de analisar pontos cruciais e favoráveis ao segurado.

Assevera que o referido julgado foi omisso quanto à análise da incapacidade no período específico compreendido entre a cessação do benefício em junho de 2021 e a recuperação pós-cirúrgica em 2022. Aduz, ainda, que há contradição na valoração da prova, com prevalência da perícia administrativa em detrimento das provas dos autos.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para “
Sanar a omissão apontada, analisando-se o mérito do pedido referente à incapacidade do embargante no período de junho de 2021 até a alta médica pós-operatória (outubro de 2022), com base nos atestados médicos contemporâneos e na necessidade e realização de procedimento cirúrgico; 2. Sanar a contradição na valoração das provas, conferindo-se o devido peso ao conjunto probatório apresentado pelo autor em detrimento das conclusões das perícias administrativas, que se mostraram dissonantes da realidade fática do segurado à época; 3. Conferir efeitos infringentes ao presente recurso para, reformando o v. Acórdão, julgar procedente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença no período reclamado.”

Sem contrarrazões (Id.

305792361).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
EDSON DA SILVA NASCIMENTO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

Nos presentes embargos, alega o embargante que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de analisar pontos cruciais e favoráveis ao segurado. Sustenta que o referido julgado foi omisso quanto à análise da incapacidade no período específico compreendido entre a cessação do benefício em junho de 2021 e a recuperação pós-cirúrgica em 2022. Aduz, ainda, que há contradição na valoração da prova, com prevalência da perícia administrativa em detrimento das provas dos autos.

Passo à análise dos vícios apontados pelo embargante.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que a questão da incapacidade no período questionado foi expressamente enfrentada. O v. acórdão consignou que a parte apelante não apresenta nenhuma limitação funcional que a incapacite para o exercício de sua atividade habitual, tanto no momento da perícia quanto no período anteriormente questionado. Ademais, transcreveu parte do laudo pericial que abordou especificamente a questão, onde o perito afirmou não ser possível afirmar se houve incapacidade após a cessação do benefício até a data da perícia, mencionando que as perícias administrativas de outubro/2021 e fevereiro/2022 concluíram pela ausência de incapacidade laborativa.

O v. acórdão também enfrentou o argumento de que o perito não teria analisado o período anterior à realização da perícia, esclarecendo que o profissional teve acesso a todo o histórico clínico do autor, incluindo exames e atestados médicos. Portanto, não há que se falar em omissão.

Quanto à alegada contradição na valoração da prova, observo que o referido julgado foi coerente ao considerar o conjunto probatório em sua integralidade, conferindo especial relevância ao laudo pericial judicial, prova técnica produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O julgado reconheceu que, embora os exames médicos iniciais tenham indicado alguma limitação funcional na fase inicial do tratamento, o laudo pericial foi categórico ao reconhecer a plena capacidade laborativa do apelante, sem qualquer comprometimento parcial ou temporário.

O que se percebe, portanto, é que o embargante, a pretexto de sanar supostos vícios do acórdão, busca, na verdade, a reconsideração do julgado e a consequente modificação do seu resultado, o que não é admissível em sede de embargos de declaração, mormente quando inexistentes os vícios apontados.

Por fim, cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025